Tribunal: TJMT
Processo: 1008131-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1008131-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
RECORRIDO(S): CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 22139097):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO - REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista; contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão do benefício, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.” (N.U. 1008131-03.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 34665997).
Alega violação ao artigo 98, §3o, do CPC, ao argumento de que não mais subsistem os requisitos para manutenção do deferimento da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 38506450).
Contrarrazões (ID 42475963).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 98, §3o, do CPC, está amparada na assertiva de que não mais subsistem os requisitos para manutenção do deferimento da justiça gratuita devendo ser revogada.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“In casu, como bem se vê das razões recursais, o agravante alega que houve a modificação da condição econômica do agravado, em razão do recebimento da indenização pleiteada nos autos principais, requerendo, a revogação das benesses da justiça gratuita. Em que pese às alegações da parte recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que o recebimento de indenização por si só não é suficiente para comprovar que a parte tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, o recebimento do valor referido não alterará de forma significativa as condições financeiras do agravado, a ponto de que deixe de ser apto a litigar sem arcar com as despesas decorrentes do processo. Conquanto não constitua valor irrisório, o montante da indenização não é alto o suficiente para que se conclua pela alteração da capacidade financeira da parte agravada.” (ID 22139098)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI